Tribunal: CARF
Processo: 13602.000513/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000513/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
CÍRCULO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COTA PATRONAL.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
REQUERIMENTO AO INSS. ART. 55, § 1o, DA LEI No 8.212/91.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no
julgamento do RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento
fundamentado na falta de requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da
Lei no 8.212/91.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, declarado
constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000513/2009-20
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000513/2009-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 134 a 142), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.028.168-3 (fls. 2 a 68), correspondente às contribuições devidas à Seguridade
Social, cota patronal e aquelas devidas para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT, incidentes sobre remunerações de empregados e
valores pagos a contribuintes individuais, no período de 06/2004 a 13/2005.
Relatório Fiscal às fls. 111 a 116. A DRJ julgou a impugnação (fls. 125 a 127)
improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
A Ebas deverá requerer o reconhecimento da isenção perante a Delegacia ou Inspetoria
da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu estabelecimento matriz.
A isenção requerida, caso deferida, produz efeitos a partir da data do protocolo do
pedido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/08/2010 (fls. 150) e apresentou
recurso voluntário em 27/09/2010 (fls. 154 a 157) sustentando: a) que é entidade beneficente; b)
ausência de responsabilidade pelo preenchimento incorreto de GFIPs; c) lançamento foi
realizado sem provas suficientes.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade tributária
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal.
Em que pese a recorrente possuir CEBAS válido para o período lançado (fl. 100),
entendeu a fiscalização que não está isenta de contribuições previdenciárias por não preencher os
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000513/2009-20

requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, um v z qu “Verificou-se que a entidade não mantém,
arquivados e em boa ordem, todos os documentos e registros contábeis a que está obrigada a
manter. Diversos documentos não foram localizados, dentre eles folhas de pagamento relativas
ao período 06/2004 a I2/2004, diversos comprovantes de lançamento feitos no Diário, recibos
correspondentes a depósitos efetuados por transferência bancária, recibos de acordos
trabalhistas, etc. Para o período 01/2005 a 05/2005, deixou de apresentar Livros Diários”
(Relatório Fiscal – fls. 112).
A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que a
recorrente não fez requerimento de isenção junto ao INSS, conforme exigência do § 1o do art. 55
da Lei no 8.212/91.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade. As
limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra mudanças que lhe
diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias individuais do
contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social. Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p 173) xp c qu “P s d n m
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us d p v s ‘ s n s’ é mp p Nã s d b n fíc f sc , m s d v d d
imunidad , c nf m já c nh c u STF n ADI 2 028” 2 Há mais de vinte anos esse é o
entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art.
195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de
assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por
elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de sua
natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a absoluta
impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta
Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia da
prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de assistência

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o d 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p 210) nf z qu “ p s d
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
mp ss b d d d c b nç d bu ”
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000513/2009-20

social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais. A controvérsia cinge-se em saber em
qual lei estão os requisitos a serem preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à
imunidade, uma vez que o art. 146, inciso II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à
lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN4.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):

3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000513/2009-20

a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Tem-se, portanto, que foi declarada inconstitucional a exigência de
requerimento junto ao INSS (art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/915) para a entidade beneficente
ser dispensada do recolhimento das contribuições relacionadas nos arts. 22 e 23 da Lei no
8.212/91.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/916, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
A própria fiscalização anexou ao Auto de Infração o CEBAS (fls. 100) da
recorrente válido para o período de 21/11/2003 a 20/11/2006, enquanto o lançamento abrange os
períodos de 01/06/2004 a 31/12/2005. A informação é corroborada pela consulta ao Sistema de
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde – SISCEBAS7.

5 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
7 http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/WebApplication/consultaPublicaPorCnpj.php
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000513/2009-20

Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no
37.240.433-2.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital